Tribunal: TJES
Processo: 5000006-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-20.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIAN DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CRISTIAN DOS SANTOS
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
CRISTIAN DOS SANTOS,

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém preso preventivamente o paciente nos autos da ação penal nº 0001725-66.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de dúvidas quanto a autoria delitiva, destacando a existência de contradições entre os depoimentos prestados pelas vítimas.

Afirma que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, inexistindo risco à ordem pública.

Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, em observância ao princípio da proporcionalidade e provisionalidade das cautelares pessoais.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 4005632, da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4028711).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4096375), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
CRISTIAN DOS SANTOS,

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém preso preventivamente o paciente nos autos da ação penal nº 0001725-66.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de dúvidas quanto a autoria delitiva, destacando a existência de contradições entre os depoimentos prestados pelas vítimas.

Afirma que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, inexistindo risco à ordem pública

Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, em observância ao princípio da proporcionalidade e provisionalidade das cautelares pessoais.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede liminar, senão vejamos:

Conquanto a impetrante não tenha instruído
corretamente

o presente
writ
, deixando de juntar cópia da denúncia e dos demais documentos do inquérito policial, observo que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado e outros dois indivíduos, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, (duas vezes), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.

Conforme depoimentos das vítimas, estas estavam sentadas na calçada de sua residência, localizada no Bairro Farias, Linhares/ES, quando os três denunciados passaram a pé, ocasião em que as vítimas e os acusados se desentenderam por causa de xingamentos mútuos, o que levou os denunciados a efetuaram disparos de arma de fogo na direção das vítimas, não as atingindo por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Com efeito, em relação a tese afeta a negativa de autoria, em decorrência de supostas contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas, saliento que a via estreita do Habeas Corpus não é o meio adequado para tratar de tais questões, ante a necessidade de revolvimento do conjunto probatório, mormente ao se considerar que o presente
writ
não se encontra devidamente instruído.

Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
(...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Se não fosse o bastante, têm-se que tal alegação sequer fora analisada pela autoridade coatora, de modo que sua apreciação direta por esta Corte de Justiça representaria indevida supressão de instância.

De toda sorte, não me parece que as alegadas contradições, as quais se limitam acerca do fato se o acusado era “branco” ou “moreno escuro”, não são suficientes,
per si
, para afastarem os indícios de autoria delitiva, os quais se encontram devidamente demonstrados pelos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para os depoimentos das vítimas (ID's nº 3971225 e 3971232), bem como pelo auto de reconhecimento de pessoa (ID nº 3971231).

No que concerne a alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à impetrante.

Isso porque, como demonstrado acima, encontram-se presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, enquanto o
periculum libertatis
, a seu turno, mostra-se presente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito.

Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

No caso, na esteira do assentado na decisão da autoridade indigitada coatora, o crime praticado, em tese, pelo coacto ocorreu no período noturno, em via pública, enquanto as vítimas se encontravam sentadas na calçada em frente a sua residência e mediante o disparo de vários disparos de arma de fogo, os quais, como dito, não atingiram os ofendidos por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados.

Se não fosse o bastante, a aparente motivação fútil do delito, isto é, um desentendimento banal entre as partes decorrentes de xingamentos, denota a sua gravidade.

Nessa linha, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ. 2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Ademais disso, como bem consignado pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, vislumbra-se risco à conveniência da instrução criminal, na medida em que, de acordo com as informações constantes do relatório policial, as vítimas estão temerosas pelo fato de haver informações acerca do envolvimento do acusado no tráfico de drogas na região do Bairro Farias, em Linhares/ES.

Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual a “
suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (...)”
(AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Por fim, revela-se inviável “
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;”
(AgRg no HC n. 780.963/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022.)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
TESE AFETA A NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. D
ECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ENTENDIMENTO DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do Habeas Corpus não é o meio adequado para tratar da tese afeta a negativa de autoria, em decorrência de supostas contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas, ante a necessidade de revolvimento do conjunto probatório, mormente se considerar que o
writ
não se encontra devidamente instruído. Precedentes.

2. É assente na jurisprudência que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

3. Hipótese em que o crime fora praticado, em tese, no período noturno, em via pública, enquanto as vítimas se encontravam sentadas na calçada em frente a sua residência e mediante o disparo de vários tiros de arma de fogo.

4. A “
suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (...)”
(AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.